Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740312-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO LUIZARI FILHO AGRAVADO: ELMANO RODRIGUES PINHEIRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENEDITO LUIZARI FILHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro propostos por ELMANO RODRIGUES PINHEIRO FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o curso da execução em relação ao imóvel especificado nos autos. Em suas razões recursais (ID 51588420), o exequente embargado alega que o embargante agravado não apresentou comprovante de pagamento referente ao contrato de promessa de compra e venda supostamente realizado antes do deferimento da penhora do imóvel em foco. Aponta ausência de reconhecimento de firma das assinaturas apostas no referido contrato, de modo que não haveria prova da data de sua elaboração, e argumenta que a contratação sem maior rigor formal, e sem regularização da transferência da propriedade, causa estranheza tendo em vista a avaliação do imóvel em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) desde a data de assinatura do contrato em maio de 1991. Salienta ainda constarem no contrato como vendedores do imóvel as pessoas de Alarico Otoni Ramos Verano e Ivana Brandão Machado Verano, embora apenas esta figure no registro de imóveis como proprietária do imóvel. Sob outro prisma, aduz não haver qualquer prova da posse contemporânea do embargante no imóvel e assinala como certa a atual posse direta exercida pelos executados que foram intimados no referido imóvel por oficial de justiça nos autos dos processos n. 0033528-43.2016.8.07.0018 e n. 0027219-38.2008.8.07.0001, questionando ainda não ter o agravado se apresentado para defender a propriedade do imóvel, também objeto de pedido de penhora, nos mencionados autos. Afirma que o embargante agravado é proprietário de outro imóvel no Setor Noroeste, não subsistindo a tese de impenhorabilidade do bem de família, por ausência dos requisitos legais de propriedade de único imóvel e de residência familiar. Aduz residir na argumentação acima a probabilidade do direito e defende estar caracterizado o perigo da demora “tendo em vista que o não registro da penhora pode ocasionar a alienação do bem localizado, o que no cenário atual tornaria o recebimento do crédito exequendo quase impossível”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja autorizado o regular andamento do processo de execução n. 0024972- 40.2015.8.07.0001, inclusive contra o imóvel em foco. Preparo recolhido (IDs 51588423 e 51588424). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao periculum in mora, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Verifica-se dos autos do processo que quem requereu a constrição foi Benedito Luizari Filho, exequente no feito principal, pois indicou o bem à penhora (ID 163986280). Assim, somente ele é parte legítima a figurar nestes embargos. Noutro lado, conquanto o imóvel objeto da lide tenha valor estimado em R$ 2.000.000,00, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição, não podendo, entretanto, exceder o valor do débito em execução (Nesse sentido, acórdão do TJDFT: TJ-DF 20170110391007 DF 0009354-33.2017.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 17/07/2019, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/07/2019. Assim, retifico o valor destes embargos de terceiro para R$ 61.929,57, pois é o que está sendo executado (valor apresentado na inicial da execução). Quanto ao pedido liminar, aduz a parte embargante ter adquirido, em maio de 1991, de Ivana e de Alarico, executados no feito principal (ID 160528135), mediante o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ID 160528135, os direitos do imóvel matriculado sob o número 24712 no 4o Ofício de Registro Imobiliário do DF, que fora objeto de constrição no feito executivo. Postula, liminarmente, sua manutenção na posse do imóvel e a suspensão das medidas constritivas sobre o bem. Sucintamente relatados, decido. Os documentos que ornam a petição inicial, mormente o instrumento particular de compra e venda (ID 160528135), demonstram, em juízo superficial, que a embargante, em maio de 1991, adquiriu, dos executados, os direitos sobre o imóvel objeto da demanda. E, em data posterior (abril de 2023), foi determinada a penhora do bem (ID 163986282) nos autos da execução. Portanto, há prova inicial da aquisição dos aludidos direitos pela embargante em momento anterior ao ajuizamento da execução, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios que envolvam o bem e mantê-la na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e, com fundamento no art. 678 do CPC, suspendo o curso da execução (processo no 0024972-40.2015.8.07.0001), no que toca ao imóvel matriculado sob o número 24712 no 4o Ofício de Registro Imobiliário do DF. Traslade-se cópia desta decisão ao processo de execução, independentemente de preclusão, para que nele não seja praticado, até ulterior deliberação judicial, nenhum ato expropriatório quanto ao aludido imóvel.” Conquanto não desprovida do mínimo de plausibilidade, a argumentação recursal constitui, em quase sua integralidade, matéria ainda não apreciada pelo julgador de origem, pois os documentos que embasam o presente questionamento do contrato de compra e venda do imóvel – que confere lastro aos Embargos de Terceiro – foram carreados aos autos de origem quando ofertada a contestação do embargado agravante, ou seja, após proferida a decisão impugnada. Posta a questão nesses termos, em sede de cognição prefacial, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender o curso da execução fundamentou, prima facie, satisfatoriamente a probabilidade do direito aferida à luz dos elementos que instruem a petição inicial dos Embargos de Terceiro. Com efeito, o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Por ora, entende-se que os documentos que acompanham a inicial e respectiva emenda, contrato particular de compra e venda do imóvel e comprovantes de pagamento de IPTU, conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida na origem. Por sua vez, não há perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, pois a decisão não desconstituiu o termo de penhora, e sim apenas suspendeu o curso dos conseguintes atos expropriatórios. De fato, a decisão agravada reveste cunho cautelar, e não satisfatório, para apenas assegurar o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro, de modo a garantir a futura efetividade de eventual julgamento favorável ao embargante agravado, sem criar risco de irreversibilidade. Portanto, além de questionável a probabilidade recursal, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, verifica-se, ao menos nesse momento processual, inexistir risco ao resultado útil do processo, circunstância essa que preconiza resguardar o "status quo” até o deslinde do mérito. Pelo exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator